Tribunal: TJDFT
Processo: 0708141-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708141-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SIDILEY CORREA RODRIGUES D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado por MRV Engenharia e Participações S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, ante a inércia da parte executada, intimou a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, e § 1o do CPC. Por fim, ressaltou que a reiteração de diligências para localização de bens do devedor só seria admitida se houvesse demonstração da modificação da situação econômica do executado (ID 149549082). O agravante alega ser possível a reiteração do pedido de pesquisas de bens em face da agravada, pois o ordenamento jurídico não exige qualquer condição para se tentar novamente a mesma medida deferida, principalmente por ter havido grande lapso de tempo. Afirma que há perigo de dano, pois, ao tomar conhecimento dos pedidos formulados, por ocasião de sua intimação para a oferta de contrarrazões recursais, a agravada poderá se desfazer de seus ativos financeiros e outros bens, frustrando a execução. Requer a antecipação da tutela recursal para a realização de pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, é possível afirmar ser visível o prejuízo financeiro da agravante, que vem tentando satisfazer seu crédito desde 2018 (ID 44404959). Com relação ao outro requisito apontado acima, a suspensão anunciada pelo Magistrado singular está amparada no art. 921, inciso III, do CPC. Saliente-se que, a formulação genérica de pedidos de pesquisa por bens em nome do devedor que não sejam passíveis de penhora não parece suficiente para afastar, por si só, a necessidade de suspensão do feito. No caso dos autos, a última consulta aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD ocorreu em agosto de 2022 (Processo referência IDs 133562614 e 133562612). Assim, cumpre à parte exequente, ora agravante, indicar bens passíveis de penhora. Tal preceito legal tem por objetivo impedir a eternização dos processos e evitar custos com a movimentação da máquina judiciária para realização de diligências inúteis ou de efetividade pouco provável. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2023 10:24:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator